Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731465-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS ROSA RECORRIDO: PAULO RENATO DOS SANTOS ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO. DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO RÉU. LOCAL COM CONTROLE DE ACESSO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. É sabido que a Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 28, inc. I, a competência dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões para processar e julgar os feitos relativos a sucessões “causa mortis”. 2. A presente controvérsia, no entanto, restringe-se em averiguar a responsabilidade do réu pelo pagamento de valores devidos, em razão do descumprimento das cláusulas de contrato particular que fora celebrado com o autor. Competência do Juízo Cível. 3. A discussão acerca de eventual e futuro descompasso entre o conteúdo do negócio jurídico firmado e o deslinde do processo de inventário não se revela como objeto da lide em análise. 4. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil confere validade à citação realizada em locais ou loteamentos com controle de acesso aonde se presume estar localizado o réu. A ressalva indicada pelo dispositivo ocorre na hipótese de haver recusa expressa quanto ao recebimento do mandado, o que deve ocorrer por escrito e de maneira inequívoca. 5. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece como consequência da ausência de contestação a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 6. Certificado que a tese é nova, devido ao fato de terem sido suscitadas no presente instante, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, pelo que não podem ser conhecidas. 7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à validade da citação consoante disposto no artigo 248, §4o, do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030